Tribunal: TJPA
Processo: 0804280-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804280-19.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SIDNEY FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO. o pedido está há mais de mês no Juízo de primeiro grau, sem qualquer decisão a respeito do que foi questionado pela defesa, não sendo oportunizado, desse modo, ao paciente, o direito de revista da decisão que decretou a sua prisão preventiva. Dessa forma, ainda que se mostre necessária a medida cautelar diante dos fatos narrados, forçoso o reconhecimento do excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa em favor do paciente nos autos principais, devendo o Juízo de primeiro grau o apreciar de imediato, mantendo ou não a medida coercitiva imposta, nos termos do parágrafo único do art. 316, do CPP c/c Portaria 945/2020-GP, de 09.03.2020, do TJEPA, até porque não pode esse Egrégio Tribunal decidir oportunamente acerca da prisão cautelar, sob pena de indevida supressão de instância.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dois a quatro do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 05 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de SIDNEY FARIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Alegou o impetrante (fls. 03/11), em síntese, que a prisão ora em comento é manifestadamente ilegal, em razão da inércia do judiciário quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa nos autos originários, ainda não apreciado.

Diz que a situação pandêmica da Covid-19 enseja na incostitucionalidade do sistema prisional brasileiro, in casu, a partir da prisão inconveniente do paciente, devendo ser revogada para que contribua com o achatamento da curva de contaminação viral.

Assim, argui que tal situação suscita na reanálise da prisão do paciente em tempo hábil, uma vez que o retardamente judicial é indevido e viola frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois é intolerável o excesso de prazo nas instruções criminais, ensejando na ilegalidade da prisão vergastada.

Solicitei Informações à autoridade dita coatora (fl. 26).

Em sede de informações (fls. 35/36), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Narra a peça acusatória que em 21/02/2020, por volta das 21h30min, o denunciado Sidney Farias da Silva (paciente) ofendeu a integridade corporal da vítima Lourival Farias da Silva, seu pai, causando-lhe lesões corporais, fato ocorrido na residência do ofendido, localizada na Travessa Antônio Baena, nesta cidade.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: Da análise dos autos e do sistema de acompanhamento processual LIBRA, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertida em Prisão Preventiva em 22/02/2020, pela Vara de Plantão do Fórum Criminal da Comarca de Belém.

- Indicação da fase em que se encontra o processo: Os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, através de ato ordinatório da Secretaria do juízo em 11/03/2020, para os devidos fins de direito. Em 23/03/2020, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente, pelo crime do art. 129, § 9º do CP.

Não há nos autos, nos sistemas de acompanhamento processual e correio eletrônico, interposição de pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Destaco, também, que o paciente tem histórico de Violência Doméstica, como demonstrado no tópico de informações de antecedentes criminais.

Deneguei a liminar à fl. 40, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Nesta Superior Instância (fls. 44/46), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de que seja determinado ao Juízo de primeiro grau, com maior celeridade, que examine o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado pela defesa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em virtude da demora injustificada na apreciação dos pedidos de revogação de prisão.

Adianto desde logo que conheço do recurso e concedo a ordem impetrada, uma vez que o pedido está há mais de mês no Juízo de primeiro grau, sem qualquer decisão a respeito do que foi questionado pela defesa, não sendo oportunizado, desse modo, ao paciente, o direito de revista da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Em que pese as informações do Juízo a quo e tenha ele fé pública, embora tenha afirmado ali (fls. 35/36) de que não havia nenhum pleito da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente, em consulta ao Sistema Libra desse Egrégio Tribunal, referente aos autos do Processo nº 0004185-80.2020.8.14.0401, constata-se que em 20/04/2020, foi protocolizado pedido de revogação da prisão preventiva, ainda pendente de análise por parte da autoridade coatora.

Dessa forma, ainda que se mostre necessária a medida preventiva diante dos fatos narrados, forçoso o reconhecimento do excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa em favor do paciente nos autos principais, devendo o Juízo de primeiro grau o apreciar de imediato, mantendo ou não a medida coercitiva imposta, até porque não pode esse Egrégio Tribunal decidir oportunamente acerca da prisão cautelar, sob pena de indevida supressão de instância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (ROUBO TENTADO). FALTA DE JUSTA CAUSA NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PORÉM, DE OFÍCIO, ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA DETERMINAR AO IMPETRADO QUE PROMOVA A REAVALIAÇÃO DA PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 316, DO CPP. UNANIMIDADE. (...). 03. Habeas corpus conhecido apenas em parte e denegado, porém, de ofício, determina-se ao juízo impetrado para que promova a reanalise da prisão cautelar nos termos do parágrafo único do art. 316, do CPP c/c Portaria 945/2020-GP, de 09.03.2020, do TJEPA. Unanimidade. (TJPA - HC nº 0803820-32.2020.814.0000, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Sessão Virtual do TJPA, Julgado em: 19/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVANTE QUE COMETEU O MESMO CRIME ANTERIORMENTE. 1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras definidoras da competência dos Tribunais Superiores estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 515.793/ES, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019) Ante o exposto, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator. (STJ - HC: 558836 SP 2020/0018081-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2020).

Pelo exposto, CONHEÇO e CONCEDO a ordem, determinando que o impetrado promova a análise da prisão cautelar do paciente, formulado pela Defesa, com maior celeridade, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, c/c a Portaria 945/2020-GP, de 09.03.2020, do TJEPA.

É como voto.

Belém, 05/06/2020